Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-65.2023.8.11.0030
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000119-65.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FREITAS DA CRUZ - CPF: 005.454.261-89 (APELANTE), RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 731.617.721-72 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO RODRIGUES LOPES - CPF: 069.505.791-01 (APELANTE), RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 731.617.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANTONIO RODRIGUES LOPES - CPF: 069.505.791-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL COM FUNDADA SUSPEITA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal por suposta ausência de fundada suspeita; (
ii
) definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo próprio; (
iii
) definir se é viável o reconhecimento dos maus antecedentes com base na folha de antecedentes criminais; (
iv
) apurar se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea
e,
(v) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento imposto.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, dada a fundada suspeita configurada por comportamento objetivamente suspeito dos abordados, como nervosismo e tentativa de evasão, o que legitima a diligência policial e afasta a nulidade das provas.

4.
A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por provas consistentes, notadamente a apreensão de 355g de maconha fracionada em tablete e “trouxinhas”, padrão típico de mercancia.

5.
A
considerável
quantidade de entorpecente, a ausência de comprovação da finalidade alegada para o transporte (uso durante trabalho), a condição de reincidente
específico
do apelante e o parâmetro jurisprudencial fixado pelo STF (RE 635.659/SP) afastam a tese de consumo próprio.

6.
A confissão do apelante se limitou à posse para uso pessoal, sem admissão d
a traficância
, o que não permite a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 630 do STJ
.

7.
A pena foi dosada com fundamentação idônea: pena-base acima do mínimo por maus antecedentes, exasperação proporcional pela reincidência
.
A folha de antecedentes criminais constitui documento hábil para embasar a valoração negativa, conforme entendimento firmado pelo Enunciado Criminal 18 do TJMT.

8.
O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme autorizado pelo § 3º do art. 33 do CP e pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A busca pessoal é válida quando fundada em indícios objetivos de suspeição, como nervosismo e tentativa de evasão.
2.
A posse de quantidade
considerável
de droga fracionada
em diversos formatos
, sem comprovação de uso exclusivo, justifica a tipificação como tráfico.
3.

A
certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais
. 4.
A atenuante da confissão espontânea não se revela aplicável no crime de tráfico de drogas se o acusado admitiu apenas a posse para consumo pessoal, sem admissão da traficância. 5.
A
reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não supera oito anos.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000119-65.2023.8.11.0030

APELANTE: DIEGO FREITAS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
c
rimina
l
interposta
por DIEGO FREITAS DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos de ação penal, o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
suscita preliminar de nulidade

das provas decorrentes da busca
pessoal, por ausência de fundada suspeita.

N
o
mérito,
alega
que
: 1)
a droga destinava exclusivamente ao consumo pessoal
, e não para mercancia
; 2) a folha de antecedentes criminais não seria suficiente para comprovar os maus antecedentes; 3) faria jus à atenuante da confissão espontânea e, 4) a pena imposta permitiria o regime inicial semiaberto.

Requer
o provimento para
que sejam anuladas as provas
oriundas
da busca
pessoal
e, por consequência, absolvido
.

Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto

(ID
251235059
).

A
Promotoria de Justiça
de Nobres
pugna pelo
desprovimento do apelo (ID
251235062
).

A i.
2ª
Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau,
também
exarou parecer
pelo
desprover recursal

(
Exmo

Sr

Dr

Domingos Savio de Barros Arruda
,
P
rocurador de Justiça - ID
262558295
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante sustenta nulidade da
s provas decorrentes da
busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

No caso concreto, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 251234909) e dos depoimentos prestados pelos policiais militares, os agentes se depararam com três indivíduos – dentre eles, o
apelante
– em atitude suspeita nas imediações da Rodoviária Municipal de Nobres/MT.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos demonstraram nervosismo
acentuado
, sendo que um deles chegou a se esconder nas dependências do terminal, circunstância que motivou a imediata intervenção dos policiais e a realização da busca pessoal.

Tais elementos, associados à expertise funcional dos agentes
de segurança pública
e à natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes, revelam a existência de fundada suspeita, nos moldes exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A abordagem resultou na apreensão de
considerável
quantidade de substância entorpecente
-
355g de maconha
-
, acondicionada de forma fracionada (tablete e porções tipo
“
trouxinha
”
),
padrão comumente associado à mercancia ilícita, o que reforça a legitimidade da ação policial.

Destaca-se
que o policiamento preventivo e ostensivo, voltado à preservação da ordem pública, é atribuição constitucional das Polícias Militares (art. 144, § 5º, da Constituição Federal), não se podendo exigir, para a abordagem, a certeza da prática delitiva
,
bastando que haja indícios concretos e objetivos que revelem a possibilidade de flagrante.

Comportamentos objetivos e atípicos, como o nervosismo extremo diante da aproximação policial e a tentativa de evasão, são reconhecidos como indícios suficientes para
autoriz
ar a
busca pessoal.

Nesse sentido, já pontuou esta e. Câmara:

“(...)
O nervosismo exacerbado do agente – que tentou se esconder quando percebeu a aproximação da viatura – constitui fundamento bastante para a busca pessoal.
(...)”
(N.U 1012818-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

“(...) 3 - A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do CPP, pois decorreu de fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento da ré, que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial, estava sem documentos e buscava deixar a cidade de forma não convencional. A jurisprudência do STF e do STJ admite a abordagem e revista pessoal nessas circunstâncias, afastando a ilegalidade da prova.
(...)”
(N.U 0002767-31.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Ora, se os agentes estatais não puderem proceder à abordagem com base em comportamentos objetivos e suspeitos do abordado – reconhecidos pela ciência aplicada à atividade policial –, compromete-se gravemente o exercício da segurança pública.

Nesse contexto, ausente qualquer vício de legalidade na atuação dos agentes de segurança pública, não há que se falar em nulidade da prova obtida na diligência.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É

como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do

recurso
.

Narra a denúncia que:

“(...)
Na data de 25 de janeiro de 2023, por volta das 15h35, na Rodoviária, Bairro Jardim Carolina, Município de Nobres-MT, os denunciados THIAGO ANTONIO RODRIGUES LOPES, RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO e DIEGO FREITAS DA CRUZ, conscientes das ilicitudes de suas condutas, associaram-se para o fim específico de vender, ter em depósito, transportar, guardar ou fornecer drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na data acima mencionada, os denunciados THIAGO ANTONIO RODRIGUES LOPES, RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO e DIEGO FREITAS DA CRUZ “estavam associados para a prática da traficância, sejam colaborando financeiramente na aquisição, seja no transporte e distribuição”. (Cf. Relatório Policial – fls. 79-86)

Conforme apurado, durante patrulhamento, policiais militarem abordaram os denunciados resultando em buscas, sendo localizadas porções de substância análoga à maconha e ao serem indagados, confessaram que adquiriram a droga anteriormente, transportaram e guardaram a droga na bagagem. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.23327 – fls. 08/11; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2023.8.15819 - fls. 32-34; 2023.8.15899 -fls.41-43; e n. 2023.8.15961 - fls.50- 52)

Realizado o exame preliminar, foi constatado resultado positivo para a presença de cannabis sativa na substância apreendida. (Cf. Termo
de Apreensão n. 2023.16.32502 - fl. 15; e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente fls. 17-18)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de THIAGO ANTONIO RODRIGUES LOPES, RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO e DIEGO FREITAS DA CRUZ, como incursos nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material (...)
”
(ID
251234949
).

Após a instrução criminal, o juízo singular
julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou
DIEGO FREITAS DA CRUZ como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, o apelante
interpôs

o presente recurso de apelação, postulando, no mérito,
a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, a redução da pena e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Acerca d
a pretensão desclassificatória
, friso que o
conjunto probatório constante dos autos é firme e harmônico quanto à materialidade e à autoria delitiva.

A droga apreendida – 355g (trezentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha – estava acondicionada em formatos distintos, tais como tablete, porções tipo “trouxinha” e envelope, conforme descrito no auto de apreensão (ID 251234912) e confirmado no laudo pericial (ID 251234968)
.

Os policiais militares
,
responsáveis pela abordagem
,
relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que os três indivíduos abordados – entre eles o apelante – apresentaram comportamento suspeito e nervosismo diante da presença da viatura, estando com mochilas nas proximidades da rodoviária municipal de Nobres/MT, local notoriamente conhecido pela prática de delitos.
Um dos suspeitos, inclusive, tentou se
esconder
, sendo a droga localizada em uma das bagagens que os acompanhavam.

Embora o
apelante
tenha sustentado que a droga seria destinada ao consumo pessoal
e dos demais réus
durante um período de trabalho de aproximadamente seis meses, não foi apresentada qualquer comprovação de vínculo
empregatício, contrato ou documento que atestasse a suposta prestação de serviços em pedreira local, ônus que lhes competia, conforme assinalado na sentença.

De igual modo, não há elementos que justifiquem o transporte de elevada quantidade de droga para uso próprio, sobretudo considerando que Nobres é cidade de pequeno porte, com pedreiras localizadas na zona urbana, não havendo regime de isolamento que justificasse o suposto armazenamento prolongado do entorpecente.

Note-se que a
quantidade apreendida – 355g de maconha – permitiria, em estimativa técnica, a confecção de mais de 355 cigarros da substância, tomando-se por base a média de 1g por unidade, conforme estudo técnico n.º 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul (disponível em: https://site.mppr.mp.br).

Tal volume, por si só, reforça a presunção de destinação mercantil, especialmente quando se considera a natureza perecível da maconha, substância orgânica sujeita à degradação por agentes como umidade, calor e tempo.

Quando acondicionada de forma artesanal, como na espécie, sua durabilidade é limitada, o que torna inverossímil a alegação de que teria sido transportada para uso gradual ao longo de um semestre, conforme sustentado pela defesa.

A versão, portanto, contraria a lógica prática do uso da substância e enfraquece a narrativa defensiva de consumo exclusivo
, ainda que de forma compartilhada entre os três réus
.

Ressalte-se, ainda, que o c. STF, ao julgar o RE 635.659/SP, fixou parâmetro objetivo para caracterização do uso pessoal em até 40g de maconha ou seis plantas fêmeas, como forma de conferir maior uniformidade e proporcionalidade à aplicação da Lei n.º 11.343/2006.

A quantia apreendida, portanto, supera em quase nove vezes o limite referencial, afastando a hipótese de uso.

A esse contexto soma-se o fato de que o apelante possui condenações anteriores por tráfico de drogas, conforme registrado no ID 251234957, o que
confere
ainda maior verossimilhança à imputação ministerial.

Cumpre destacar que a condição de usuário não exclui

a responsabilidade penal pela prática do tráfico, sendo frequente a figura do usuário-traficante, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Dessa forma, diante da robustez do conjunto probatório, do padrão de fracionamento da droga, da quantidade apreendida, da conduta dos envolvidos e dos antecedentes do apelante, descabe a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

P
assa-se à revisão da

dosimetria
.

Na primeira fase, o
juiz da causa fixou a pena-base em
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três) dias-multa ao
valorar negativamente os antecedentes do apelante,
com fundamento em uma das condenações transitadas em julgado constantes do executivo de pena n.º 0004836-43.2018.8.11.0021.

Consigne-se que a certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, conforme orientação firmada no Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal.

Assim, a pena-base foi fixada
mediante fundamentação idônea e
em patamar proporcional à única circunstância judicial desfavorável
, razão pela qual a mantenho.

Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência do réu, decorrente das condenações remanescentes no mesmo executivo de pena (SEEU N.U 0004836-43.2018.8.11.0021.), o que resultou em exasperação da reprimenda em 1/6,
fixando-se a pena provisória em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

Essa
fração de aumento mostra-se razoável e proporcional, sendo inclusive frequentemente adotada por esta
e.
Câmara em casos análogos.

Quanto à confissão espontânea, o apelante não admitiu o comércio de droga, mas tão somente a propriedade da maconha para consumo pessoal.

A incidência dessa circunstância atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (STJ, Súmula 630).

Nesse sentido: TJMT,
AP N.U 1007508-20.2021.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.8.2024; AP N.U 1001995-48.2024.8.11.0021 - Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 7.3.2025.

Logo, o apelante não faz
jus
à referida atenuante.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição
a serem consideradas, de modo que
preserv
o a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim, em relação ao regime inicial, os maus antecedentes e reincidência ensejam a manutenção do fechado, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se orientação do c. STJ

“
(...) 3 Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, de reincidência do agravante, bem como de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal (maus antecedentes), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte
Superior.
”
(
AgRg no HC 898670/GO
– Relator: Min.
Joel Ilan Paciornik
–
24.3.2025
)

Ante o exposto, conhecida
em parte
a
pretens
ão
de reexame
e
, no mérito,
julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
ministerial
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025